Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 - A reiteração criminosa do paciente – a quem é imputado crime de porte ilegal de arma de fogo, municiada -, com condenações transitadas em julgado em crimes específicos previstos na L. 10.826/03 e patrimoniais – um deles grave (roubo circunstanciado), evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - A revogação da prisão cautelar ou a concessão de prisão domiciliar do art. 318 do CPP não podem se dar de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (hc coletivo n. 165.704/DF, STJ, e Recomendação n. 91/21 do CNJ, art. 2o, II).

3 – Ordem denegada.